Tribunal: TJPA
Processo: 0008377-84.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008377-84.2017.8.14.0070

APELANTE/APELADO: RODOLFO SOARES SANTOS

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2°. INCS. I E II, DO CP. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS DE FORMA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA E AMEAÇA À VÍTIMA. FATOS QUE INTEGRAM O TIPO PENAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. ACOLHIMENTO. CRIME COMETIDO COM FACA.

REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando da dosimetria das penas de ambos os recorrentes, verifica-se que o motivo do crime foi a obtenção de vantagem econômica e as circunstâncias do delito foram valoradas negativamente porque os apelantes ameaçaram a integridade física da vítima. Ocorre que esses dois Motivos são inerentes ao tipo penal do roubo. Logo há
bis in idem
na fixação da pena base e, na ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, as sanções devem ser fixadas no mínimo legal

2.

A majorante do emprego de arma deve ser afastada, tendo em vista que o delito foi cometido com uma faca, por isso, realizo a nova dosimetria das penas dos recorrentes.

3.

PENA DO APELANTE

HELITON BRENO SOARES COSTA
. Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Deixa-se de aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. I, do CP), uma vez que a pena base está fixada no mínimo legal. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, aumenta-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

PENA DO APELANTE RODOLFO SOARES DOS SANTOS.
Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. I, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), se compensam, conforme o entendimento consolidado no Tema nº 585 dos Recursos Repetitivos do STJ. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, aumenta-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as penas definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser o apelante reincidente, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar os apelantes HELITON BRENO SOARES DA COSTA às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e RODOLFO SOARES SANTOS às reprimendas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser o apelante reincidente, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do art. 157, §2°, inc. II, do CP , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador .

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

HELITON BRENO SOARES COSTA
e
RODOLFO SOARES DOS SANTOS
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sendo que o primeiro deverá cumprir a pena em regime semiaberto e o segundo em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 80 (oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) avos do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2°, incs. I e II, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Aduzem os apelantes que não há motivos para se impor a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Pedem o provimento do apelo para reduzir suas penas.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do apelo, tendo em vista que não há equívocos na dosimetria das penas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento do apelo para afastar a majorante do uso de arma, bem como para realizar uma nova análise das circunstâncias judiciais de ambos os apelantes.

O apelo foi conhecido e provido. Porém,
RODOLFO SOARES DOS SANTOS

impetrou
RECURSO ESPECIAL
e, quando do juízo da sua admissibilidade, foi detectado que na segunda fase da aplicação da sua pena, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não foram compensadas, divergindo do Tema nº 585 dos Recursos Repetitivos, motivo pelo qual os autos retornaram a esta corte para o exercício do juízo de retratação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 11/07/2017, na Cidade de Abaetetuba, os recorrentes subtraíram, mediante grave ameaça exercida com uma faca, o veículo automotor VW FOX, de cor vermelha, placas OFQ-4489, mas acabaram sendo presos em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar.

DAS RAZES DE REFORMA DA DECISO

Aduzem os apelantes que não há motivos para se impor a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Analisando a dosimetria das penas de ambos os recorrentes, verifica-se que o motivo do crime foi a obtenção de vantagem econômica e as circunstâncias do delito foram valoradas negativamente porque os apelantes ameaçaram a integridade física da vítima.

Ocorre que esses dois motivos são inerentes ao tipo penal do roubo. Logo há bis in idem na fixação da pena base e, na ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, as sanções devem ser fixadas no mínimo legal.

Ademais, a majorante do emprego de arma deve ser afastada, tendo em vista que o delito foi cometido com uma faca.

Por isso, realizo a nova dosimetria das penas dos recorrentes.

Para o apelante
HELITON BRENO SOARES COSTA

Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. I, do CP), uma vez que a pena base está fixada no mínimo legal. Não há agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, aumenta-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Para o apelante
RODOLFO SOARES DOS SANTOS

Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. I, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), se compensam, conforme o entendimento consolidado no Tema nº 585 dos Recursos Repetitivos do STJ. Inexistem causas de diminuição de pena.

Presente a majorante do concurso de pessoas, aumenta-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as penas definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser o apelante reincidente, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para condenar o apelante
HELITON BRENO SOARES DA COSTA
às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e
RODOLFO SOARES SANTOS
às reprimendas de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser o apelante reincidente, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, nos termos da fundamentaço.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/09/2023